Tribunal: TJPA
Processo: 0860541-08.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10360 - Concessão
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0860541-08.2019.8.14.0301

APELANTE: RISANGELA ANDRADE DE FREITAS

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, PARA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito previdenciário.
Apelação cível
. Pensão especial militar. Cessação do benefício em razão da maioridade do dependente. Inexistência de comprovação de direito subjetivo da genitora como beneficiária. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento da pensão especial militar, sob fundamento de ausência de comprovação de que a autora era beneficiária do benefício cessado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se há comprovação de que a Recorrente, faz jus ao restabelecimento de pensão especial militar, da qual afirma ser beneficiária.

III. Razões de decidir

3. As provas existentes indicam que a pensão foi concedida apenas ao filho menor do ex-servidor, sendo a autora sua representante legal.

4. O falecimento do militar ocorreu durante o exercício da atividade policial, no dia 10.12.1998, ensejando o direito ao recebimento da pensão especial ao beneficiário, filho do servidor falecido, tendo a Agravante como sua representante para fins de recebimento da pensão, o que pode ser constatado no Decreto nº 3765/99 e no cálculo de valores retroativos.

5. Não há documentos que indiquem a concessão da pensão diretamente à recorrente.

6. A cessação do benefício, com o atingimento da idade de 21 anos pelo beneficiário, está em conformidade com as normas gerais do Regime Geral de Previdência, conforme precedentes do STJ e deste Tribunal.

7. Inexistindo prova de direito subjetivo da recorrente à pensão, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0803848-36.2021.8.14.0009. Julgamento: 11/03/2024; Apelação Cível nº 0867698-32.2019.8.14.0301. Julgamento: 16/10/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 9ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de forma presencial, no dia 07 de abril de 2025, sob a presidência da Excelentíssima Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0860541-08.2019.8.14.0301) interposta por RISANGELA ANDRADE DE FREITAS contra o ESTADO DO PARÁ, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém, nos autos Ação Ordinária ajuizada pelo Apelante.

Na petição inicial, a Autora aduziu, em síntese, que foi companheira de ex-policial militar falecido em 10/12/1998 e que, no ano de 1999, juntamente com o filho que teve com o servidor, passou a receber pensão especial paga pelo Estado do Pará, a qual teria sido cessada de forma indevida em março de 2019.

Por tais razões, ajuizou a ação objetivando o restabelecimento da pensão que afirma ter sido suspensa indevidamente.

Após regular instrução processual, a sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Pelo exposto, à luz dos Princípios da Livre Apreciação da Prova e do Convencimento Motivado, e considerando o que mais consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, eis que não comprovado o direito na pretensão autoral, na forma do art. 487, inciso I do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, permanecendo suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita deferido, com base no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

Condeno a Autora, em virtude da sucumbência, ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 2º do CPC e art. 485, § 2º do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita.

Caso não seja interposto recurso voluntário, após o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. (...)

Em suas razões, a apelante sustenta que, em decorrência do falecimento de seu companheiro
,
teria passado a receber pensão especial deferida pela Polícia Militar do Estado do Pará desde o ano de 1999, conforme comprovantes da concessão do benefício juntados com a petição inicial.

Alega que o pagamento da referida pensão foi suspenso injustificadamente em novembro de 2016 e que, desde então, buscou esclarecimentos junto à SEAD, sem sucesso.

Aduz que o pagamento permaneceu sendo realizado até março de 2019 apenas em nome do filho do casal, momento em que foi cessado de forma definitiva, sob a justificativa de que ele alcançou a maioridade.

Assevera que os documentos constantes nos autos comprovam a concessão da pensão em seu favor, tendo inclusive recebido comunicações oficiais a respeito da concessão, sendo indevida a cessação do pagamento. Requer, assim, a reforma da sentença para que seja determinado o restabelecimento do pagamento da pensão em seu favor, bem como o pagamento retroativo dos valores desde a suspensão.

O Apelado apresentou contrarrazões, aduzindo que a recorrente nunca foi pensionista do falecido Soldado Alex Costa Sodré, sendo a Pensão Especial Militar anteriormente concedida unicamente aos filhos do
de cujus
, em partes iguais.

Afirma que o filho do militar falecido Rômulo Alexandre de Freitas Sodré era representado por sua genitora, autora da ação originária e agora recorrente. Prossegue aduzindo que, como o citado filho do militar completou 21 anos em março de 2019, deixou de fazer jus à Pensão Especial.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito por se tratar de causa que não demanda sua intervenção.

É o relato do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser deferido o pedido de restabelecimento da pensão especial, em decorrência da alegada cessação indevida do benefício.

Embora a Recorrente afirme que os documentos anexados demonstram o recebimento da pensão especial, as provas indicadas não se mostram suficientes para concluir que a Agravante foi beneficiária da pensão especial.

O falecimento do servidor ocorreu durante o exercício da atividade policial, no dia 10.12.1998, ensejando o direito ao recebimento da pensão especial ao beneficiário Rômulo Alexandre Freitas Sodré, à época menor de idade, filho do servidor falecido, tendo a Agravante como sua representante para fins de recebimento da pensão, o que pode ser constatado no Decreto 3765/99 (ID. 15401221 - Pág. 1 - Pág. 1) e no cálculo de valores retroativos (ID. 15401221 - Pág. 4).

Os comprovantes de pagamento juntados, contracheques do ano de 2019, mencionam apenas o filho do servidor como beneficiário, sem qualquer referência à Recorrente (IDS. 15401217 - Pág. 1/3).

O único documento que menciona a Recorrente, de forma isolada, sem referência à representação do filho menor, é o documento referente ao cálculo de valor retroativo, no importe de R$ 1.845,83, no entanto, verifica-se que o valor é o mesmo indicado no cálculo mencionado anteriormente, constante no documento de id. 13941424 - Pág. 4, denotando-se que se trata do valor devido ao filho menor do ex-segurado, recebido pela Recorrente na condição de representante do infante.

Não há, portanto, qualquer documento oficial que mencione a concessão da pensão especial em favor da Recorrente.

Desta forma, assiste razão ao Apelado quanto à adoção de medidas para a cessação da pensão especial militar, em razão de o beneficiário não ser incapaz e haver completado 21 anos em março de 2019. Acerca do tema, destaca-se o entendimento deste E. Tribunal:"

APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO.
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ATÉ 21 ANOS DE IDADE. APLICAÇÃO DAS LEIS FEDERAIS Nº 9.717/98 E Nº 8.213/91
. SENTENÇA MONOCRÁTICA QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A Constituição Federal, em seu art . 24, XII estabelece a competência concorrente da União, Estado e Municípios para legislar sobre matéria previdenciária. Assim, no âmbito dessa competência concorrente, a lei estadual não pode confrontar com as normais gerais estabelecidas na lei federal.

2. A Lei Complementar Estadual nº 39/2002, alterada pela Lei Complementar nº 44/2003, que estabelece a relação de dependência para efeito de pensão por morte aos filhos menores de 18 anos . Entretanto a Lei Federal nº 9.717/1998, em seu art. 5º, veda que os entes federados concedam benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência pela Lei n. 8 .213/1991, que, por sua vez, assegura que o filho terá direito a receber pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos de idade.

3. De acordo com a jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal a norma geral prevista na lei federal prevalece sobre a lei estadual, devendo ser reconhecido o direito a pensão por morte até 21 anos.

4. Apelação Civel conhecida, porém, improvida.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08038483620218140009 18607298, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 11/03/2024, 1ª Turma de Direito Público)

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. PREVISÃO LEGAL DE PAGAMENTO DA PENSÃO POR MORTE ATÉ 21 ANOS DE IDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 1369832/SP. INTELIGÊNCIA DA LEI FEDERAL Nº 8.213/91. LEI FEDERAL QUE SE SOBREPÕE À LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 44/2003, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO C. STJ E DESTE EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECONHECIMENTO DO DIREITO AO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE ATÉ OS 21 ANOS DE IDADE
. RECURSO DESPROVIDO.

1. A questão em discussão neste recurso se concentra na análise da correção da sentença que condenou o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV a pagar o benefício de pensão por morte à Ciro Dylan de Jesus Melo até que ele complete 21 (vinte e um) anos de idade, bem como determinou o pagamento retroativo dos valores devidos e não pagos no período de maio a dezembro de 2019, devidamente corrigidos;

2. A pensão por morte rege-se pela legislação em vigor na data do falecimento do segurado. Princípio da lei do tempo rege o ato. Súmula nº 340 – STJ;

3. A norma estadual aplicável ao caso em questão estipula o pagamento da pensão por morte somente até os 18 (dezoito) anos de idade, todavia, deve prevalecer a regra geral estabelecida na legislação federal, que prevê o pagamento do benefício de pensão por morte até os 21 anos. Precedentes do STJ e deste egrégio Tribunal de Justiça;

4. Portanto, a sentença que ordenou o IGEPREV a pagar a pensão por morte ao filho da ex-segurada até que ele complete 21 anos, bem como determinou o pagamento retroativo dos valores devidos em razão da cessação do benefício no período de maio a dezembro de 2019, deve ser mantida;

5. Recurso desprovido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0867698-32.2019.8.14.0301, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 16/10/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Assim, inexistindo a demonstração de ilegalidade, deve ser mantida a cessação do pagamento da pensão especial, na forma procedida pelo Apelado.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 07 de abril de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/04/2025